Tribunal: TJSP
Processo: 1029080-56.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
r, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal – Inconstitucionalidade da alínea 'b', do inciso II, do artigo 4o, da Lei Estadual no 10.705/2000 reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – EC 132/2023 que, por si só, não autoriza a cobrança sem legislação complementar – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1029080-56.2025.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 06/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

06/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD - Doação de bens localizados no exterior – Concessão da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Matéria que depende de edição de lei complementar, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal – Inconstitucionalidade da alínea 'b', do inciso II, do artigo 4o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD - Doação de bens localizados no exterior – Concessão da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Matéria que depende de edição de lei complementar, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal – Inconstitucionalidade da alínea 'b', do inciso II, do artigo 4o, da Lei Estadual no 10.705/2000 reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – EC 132/2023 que, por si só, não autoriza a cobrança sem legislação complementar – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.